Tribunal: TJPA
Processo: 0815177-38.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815177-38.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VITOR TEODORO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando demonstradas, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime, máxime quando “o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, AgRg no HC n. 758.794/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 11/10/2022), como se deu

na espécie.

2. Destarte, na linha da jurisprudência placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a “presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.” (STJ, AgRg no HC n. 740.833/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 30 de janeiro de 2023,
sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido liminar
impetrado em favor de
JOÃO VITOR TEODORO DA SILVA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu nos autos da ação penal n. 0801366-78.2022.8.14.0107, constando da impetração que o paciente foi preso em flagrante em 04/08/2022, com conversão em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, c/c art. 288, caput, do CP, tendo sido indeferido o pleito revogatório da medida segregacionista.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade na decretação e manutenção da prisão sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência dos requisitos cautelares para a manutenção da medida extrema, e
(ii)
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, uma vez que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. Por fim, em sede liminar e no mérito, foi requerida revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e fixação de medidas cautelares diversas, máxime diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11560285.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada em ID n. 11676022.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11758014).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste espeque, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de fundamentação inidônea do decreto prisional, em especial diante da inexistência dos requisitos legais necessários para a decretação da medida extrema, bem como pela alegada possibilidade de substituir a prisão preventiva impugnada por medidas cautelares diversas, haja vista que o paciente detém circunstâncias pessoais favoráveis.

No ponto, importante destacar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II).

Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de constituírem
motivos idôneos para a decretação ou a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a gravidade em concreto do crime, máxime quando “
o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ,
AgRg no HC n. 758.794/RJ
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/10/2022, cf.
https://bit.ly/3H5LpgV
), justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública.

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação

da custódia cautelar, assentando as circunstâncias em que ocorreram o fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do agente, sob o formato de associação criminosa. Ademais, ao prestar informações, a autoridade coatora salientou que a decretação da segregação cautelar se deu especialmente “com base na quantidade de delitos em tese cometidos, e na circunstância de o paciente já responder a 02 (dois) processos criminais por furto e 01 (um) por tráfico de drogas, em outros estados da federação”, sendo certo que “por ocasião de sua prisão, danificou seu próprio aparelho celular, a fim de inutilizar informações que provavelmente indicariam a prática de outros delitos ou a participação de terceiros” (vide ID n. 11676022 – Págs. 1/2).
Nesse compasso, veja-se
a motivação empregada pela autoridade coatora para manter a prisão preventiva, conforme fragmentos transcritos a seguir:

“
O art. 312, in fine, CPP, menciona prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria. A existência de crime nada mais é do que materialidade, o que demanda um juízo de certeza que o crime ocorreu. Tangente aos indícios de autoria, tratam-se de elementos que apontam, indicam o investigado como o autor do delito, mas não de forma cabal.

No caso em apreço, tenho por presentes os requisitos acima.

Policiais militaram ter sido acionados para atender uma ocorrência de furto de peças de caminhão. No local, surpreenderam o indivíduo João Vitor Teodoro Silva, em posse de um módula (sic) de uma carreta. Na ocasião, este informou que havia outros elementos dando apoio ao delito. Realizadas diligências, localizaram o indivíduo Marcelo Conceição, conduzindo o veículo Ford Ka, branco, no interior do qual havia 02(duas) baterias e 05(cinco) módulos de caminhão.

Os autuados, por ocasião do interrogatório, confessaram a prática do delito.

Logo, tomo por satisfeito o ‘fumus comissi delicti.’

[...]

[...]
entendo que a conduta, em tese praticada, transparece gravidade além da inerente ao tipo penal, porquanto há indícios de que os autuados integram organização destinada a prática desse tipo de delito, inclusive mantem contato com receptadores desse tipo de objeto
.

Além do mais, ambos respondem a outros processos criminais, o que denota perigo à ordem pública.

Por isso, entendo que, em liberdade, os autuados oferecem perigo à ordem pública.

[...]

Considerando a existência de outros crimes praticados com o mesmo
modus operandi
, cuja autoria pode ser atribuída aos autuados, bem como a existência de receptadores, entendo que a segregação é conveniente à instrução criminal.

[...]

Medidas cautelares diversas da prisão

À luz do encimado, do disposto no art. 282, §6º, Código de Processo Penal, bem como a natureza de última
ratio
da segregação cautelar, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas à preservação da ordem pública e ao cumprimento da lei penal.”
(ID n. 11676032 – Págs. 9/11, grifos nossos)

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente no que concerne à alegação da “
presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa”
as quais
“não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.” (STJ,
AgRg no HC n. 740.833/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3XT8MkF
).

Destarte,
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 30 de janeiro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 01/02/2023